Tribunal: TJSP
Processo: 1029468-09.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Ré que demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito. Relação jurídica não negada. Autor que não trouxe comprovante de pagamento para demonstrar que estava em dias com suas obrigações. Débito devido. Eventual divergência de valores e datas que poderiam ser alvo de retificação. Ato

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Ré que demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito. Relação jurídica não negada. Autor que não trouxe comprovante de pagamento para demonstrar que estava em dias com suas obrigações. Débito devido. Eventual divergência de valores e datas que poderiam ser alvo de retificação. Ato ilícito não configurado. Reparação por dano moral indevida. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.